Tribunal: TJES
Processo: 5006139-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006139-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
AGRAVADO: SUELY DA PENHA COLONNA CARLESSO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2917056, p. 03/08),
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA
nos autos da
AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL

proposta pelo Recorrente em face de
SUELY DA PENHA COLONNA CARLESSO
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de arresto executivo de bens e de pesquisas do atual endereço da Recorrida
.

O Recorrente alega, em síntese, que “
o pedido formulado pelo exequente foi de arresto executivo com base no art. 830, do CPC, que prevê apenas que haja tentativa frustrada de citação para que a medida seja concedida. Assim, basta uma tentativa infrutífera para que o arresto seja cabível
”.

Destaca que “
na hipótese dos autos, a despeito de ter sido realizada uma única tentativa de citação, extrai-se do AR de ID 4165951, que a parte executada não está no endereço informado no título executivo, constante do cadastro municipal. Ou seja, o executado se mudou sem deixar paradeiro, não informando seu novo endereço, o que configura situação de ocultação a impedir o ato citatório, sendo cabível, portanto, o arresto, nos termos do art. 7º, III, da LEF
”.

Enfatiza que “
robustecendo o texto legal em referência, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou precedente no sentido de que o arresto executivo de bens, além de ser possível na modalidade on-line, PRESCINDE de exaurimento das tentativas de localização do executado
”.

Defende, outrossim, que deve ser autorizada a pesquisa do atual endereço da Recorrida via sistemas à disposição do Juízo
a quo
, máxime diante do princípio da cooperação previsto no artigo 6º, do Código de Processo Civil.

Argumenta “
o diploma processual, portanto, autoriza o requerimento de diligências ao juízo para obtenção de dados do réu quando o autor não dispor de tal informação. Ainda que o artigo [319, § 1º, do CPC] diga respeito diretamente à petição inicial, constatado que o endereço fornecido não corresponde ao real endereço da parte, não há impedimentos para que venha o autor/exequente requerer tais diligências após o retorno negativo de AR, permitindo-se o aperfeiçoamento da relação processual e seguimento do feito em tempo razoável
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, “
a fim de que seja desde logo determinado o arresto executivo de bens e busca de endereço do agravado via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, na forma requerida em primeiro grau
”, e, ao final, que seja conferido provimento ao recurso.

Decisão (id. 3116459), indeferindo o efeito suspensivo.

Despicienda a intimação da Recorrida para fins de Contraminuta, porquanto ainda não triangularizada a relação processual.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3116459), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

ARRESTO EXECUTIVO ANTES DA CITAÇÃO DA EXECUTADA

A propósito da matéria em destaque, denota-se que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça não se demonstra pacificada.

Deste modo, a despeito dos judiciosos fundamentos que alicerçam este recurso, esta Relatoria perfilha a compreensão de que “
a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou ao menos concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BACENJUD. (...) A medida de bloqueio de dinheiro, via BACENJUD, à luz do CPC/2015, não perdeu a natureza acautelatória, sendo necessária, antes da citação do executado, a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.467.775/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020).

Neste sentido,
destaque-se recente precedente daquele Pretório Excelso que, mesmo em sede de Execução Fiscal, assentou a necessidade de prévia citação da parte Executada para fins de arresto de seus bens, salvo na hipótese da presença dos requisitos autorizadores da implementação da referida medida excepcional
,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO/PENHORA. CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de arresto de crédito representado por precatório, antes da citação do executado, em razão de débito de IPTU. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso.

II - O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de se proceder à constrição de ativos do executado antes da sua citação ou, ao menos, uma nova tentativa de realizá-la. O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte superior, que é sedimentada no sentido de que
deve haver a citação do executado antes da determinação da penhora ou arresto de valores em seu nome. Isso porque devem ser respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório e o devido processo legal, bem como ser preservado o caráter acautelatório da medida. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.588.608/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe 4/6/2021; REsp 1.832.857/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 20/9/2019 e AgInt no REsp 1.802.022/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019
.

III - Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.781.873/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022.)

Na hipótese dos autos, considerando que nem sequer restaram alegados os requisitos excepcionais – a exemplo de eventual risco de dilapidação patrimonial – para implementação da medida em comento antes da citação da Executada, ora Recorrida, a qual, frise-se, não foi localizada no endereço indicado na Petição Inicial, não sendo realizadas outras diligências no intuito de citá-la, tem-se por incensurável o indeferimento do pedido de arresto executivo.

PESQUISAS PELO JUÍZO
A QUO
QUANTO AO ATUAL ENDEREÇO DA EXECUTADA

No que concerne ao tema em destaque, demonstram-se desnecessárias maiores digressões para assentar que “
cabe ao Município Exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não
” (STJ - REsp n. 1.387.844/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/5/2015, DJe de 17/8/2015).

Deste modo, não se pode olvidar que “
este Sodalício possui entendimento no sentido de que constitui uma excepcionalidade a expedição de ofício aos órgãos públicos a fim de obter informações sigilosas sobre cadastro devedor, ou seja, desde que as demais diligências tenham sido infrutíferas
” (STJ - REsp n. 761.181/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/8/2008, DJe de 22/8/2008).

In casu
, extrai-se dos autos de origem que o Recorrente não demonstrou a realização de prévias diligências, sem êxito, no intuito de localizar o atual endereço da Executada, ora Recorrida, sendo indevido transferir tal ônus a este Poder Judiciário sem a mínima comprovação de tentativas infrutíferas procedidas com a referida finalidade.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Desnecessária a intimação da Recorrida, eis que ainda não triangularizada a relação processual.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Consoante enfatizado, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários à decretação do arresto na Ação de Execução Fiscal de origem antes da citação da Devedora, não havendo sequer a comprovação de eventual risco de dilapidação patrimonial a justificar a pretendida medida excepcional.

Além disso, no que concerne ao pleito de que sejam realizadas buscas pelo Juízo
a quo
quanto ao atual endereço da Devedor, nota-se que o Recorrente, de igual modo, não fez qualquer prova de que realizou diligências prévias no intuito de localizá-la, sendo indevido transferir tal ônus ao Poder Judiciário.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA DO EXECUTADO.

REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA. PESQUISAS DE ATUAL ENDEREÇO DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
A tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou ao menos concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BACENJUD. (...) A medida de bloqueio de dinheiro, via BACENJUD, à luz do CPC/2015, não perdeu a natureza acautelatória, sendo necessária, antes da citação do executado, a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. Precedentes
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.467.775/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 13/3/2020). Em recente precedente, aquele Pretório Excelso firmou a compreensão de que, mesmo em sede de Execução Fiscal, faz-se necessária a prévia citação da parte Executada para fins de arresto de seus bens, salvo na hipótese da presença dos requisitos autorizadores da implementação da referida medida excepcional (STJ - AgInt no AREsp n. 1.781.873/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022).

II.
Na hipótese dos autos, considerando que nem sequer restaram alegados os requisitos excepcionais – a exemplo de eventual risco de dilapidação patrimonial – para implementação da medida em comento antes da citação da Executada, ora Recorrida, a qual, frise-se, não foi localizada no endereço indicado na Petição Inicial, não sendo realizadas outras diligências no intuito de citá-la, tem-se por incensurável o indeferimento do pedido de arresto executivo.

III.
“
Cabe ao Município Exequente promover efetivas diligências para localizar o endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não
” (STJ - REsp n. 1.387.844/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7/5/2015, DJe de 17/8/2015). Deste modo, impõe-se assentar que “
constitui uma excepcionalidade a expedição de ofício aos órgãos públicos a fim de obter informações sigilosas sobre cadastro devedor, ou seja, desde que as demais diligências tenham sido infrutíferas
” (STJ - REsp n. 761.181/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/8/2008, DJe de 22/8/2008).

IV.

In casu
, extrai-se dos autos de origem que o Recorrente não demonstrou a realização de prévias diligências, sem êxito, no intuito de localizar o atual endereço da Executada, ora Recorrida, sendo indevido transferir tal ônus a este Poder Judiciário sem a mínima comprovação de tentativas infrutíferas procedidas com a referida finalidade.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.